Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conforme entendimento consolidado do STF, do STJ e do TJDFT, a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações em que seja pleiteada a expedição de diploma de curso superior por instituições de ensino particulares. Precedentes: STF, ARE 754849 AgR/PR, Segunda Turma, DJE 27.05.2015; STF, RE 687361 AgR/RS, Primeira Turma, DJE 11.06.2015; STJ, REsp 1344771/PR, Primeira Seção, DJE 02.08.2013 (recurso repetitivo – tema 584); TJDFT, Acórdão no 973675, 3a Turma Cível, DJE 17.10.2016; TJDFT, Acórdão no 1002468, 1a Turma Recursal, DJE 17.03.2017; TJDFT, Acórdão no 1001879, 2a Turma Recursal, DJE 14.03.2017.
II. Outrossim, no mesmo sentido, “Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas a expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (STF, RE 964312 AgR, Ag. Reg. no RE, DJE 10.04.2018).
III. E, no caso concreto, o requerente pretende compensação por danos extrapatrimoniais, fundamentada no alegado cancelamento do registro do diploma em curso superior decorrente do descredenciamento da IES perante o Ministério da Educação (MEC). Assim, resta configurado o interesse da União, na medida em que a análise da matéria de fundo (danos morais), necessariamente, adentra à constatação de eventuais irregularidades da IES e do registro do diploma em entidade credenciada pelo MEC.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).